Tribunal: STF
Processo: ARE 1414883
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 67, p. 1-6) assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2008. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 348 E 353 DO CE. CONDENAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    1. Trata-se de ação penal ajuizada pelo MPE em desfavor do ora agravante e de outro para impugnar a prática dos crimes dos arts. 348 e 353 do CE. A ação foi julgada procedente nas instâncias ordinárias e imposta ao ora agravante a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59 do CP, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais multa.



    2. Nas razões do presente agravo interno, o agravante se insurge, na verdade, contra as conclusões assentadas nas decisões proferidas na origem, sem impugnar especificamente os fundamentos expostos na decisão agravada, a qual: afastou, com esteio no Enunciado nº 27 da Súmula do TSE, a tese de erro no cálculo da pena-base; afastou, com esteio no Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, a tese de que a sentença considerou ação penal não transitada em julgado para aferir a incidência da agravante, o que afronta o Enunciado nº 444 da Súmula do STJ; e assentou que o Juízo sentenciante fundamentou corretamente a decisão sobre o regime prisional, assim como sobre a impossibilidade de substituição da pena, uma vez que constatadas quatro circunstâncias desfavoráveis ao réu e, ainda, a reincidência.



    3. Incide na espécie o Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta’. (AgR-AREspE nº 0600063-29/PE, rel. Min. Carlos Horbach, julgado em 17.6.2021, DJe de 24.6.2021).



    4. Ademais, quanto às circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas nas instâncias ordinárias, o agravante traz argumentos que não foram apresentados no recurso especial, no qual, em relação àquela temática, fora questionado apenas o critério de cálculo utilizado para a dosimetria da pena-base.



    5. ‘A utilização no agravo interno de fundamento jurídico ausente nas razões do recurso especial eleitoral caracteriza inovação recursal que acarreta a impossibilidade de seu conhecimento, ante a ocorrência da preclusão. Precedentes’. (AgR-REspEl nº 060151819/SP, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 26.8.2021, DJe de 15.9.2021).



    6. Negado provimento ao agravo interno.” (eDOC 67, p. 1-2) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 81, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 85, p. 1-15), no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso XLVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Presidente do TSE não admitiu o RE, ao consignar, no caso, a incidência da Súmula 284/STF (eDOC 89, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 93, p. 1-9).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 101, p. 1-14).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, diante dos termos da petição do recurso extraordinário (eDOC 85, p. 1-15) em face dos fundamentos do acórdão ora recorrido (eDOC 67, p. 1-6), verifico a inafastável incidência da Súmula 284/STF, conforme legítimas razões de decidir contidas no decisum ora agravado, da Presidência do TSE, do qual transcrevo:



    “(...)



    Ao negar provimento do agravo regimental, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu pela incidência da Súmula n 26/TSE, porquanto não foram impugnados os fundamentos da decisão monocrática que negou seguimento ao o recurso especial eleitoral por incidência das Súmulas 27 e 24/TSE (ID 156925416): 



    Nas razões do presente agravo interno, o agravante se insurge, na verdade, contra as conclusões assentadas nas decisões proferidas na origem, sem impugnar especificamente os fundamentos expostos na decisão agravada, a qual, conforme se verifica acima: afastou, com esteio no Enunciado nº 27 da Súmula do TSE, a tese de erro no cálculo da pena-base; afastou, com esteio no Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, a tese de que a sentença considerou ação penal não transitada em julgado para aferir a incidência da agravante, o que afronta o Enunciado nº 444 da Súmula do STJ; e assentou que o Juízo sentenciante fundamentou corretamente a decisão sobre o regime prisional, assim como sobre a impossibilidade de substituição da pena, uma vez que constatadas quatro circunstâncias desfavoráveis ao réu e, ainda, a reincidência. 



    Tal cenário implica a incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, segundo o qual: É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta. 



    (...) 



    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula n 284 do STF. Isso porque o TSE entendeu que o agravo regimental não o impugnou os fundamentos da decisão monocrática, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a discorrer sobre possível inconstitucionalidade da sentença condenatória.” (eDOC 89, p. 3) 



    Assim, no sentido da incidência da Súmula 284/STF, menciono: ARE 1.305.501 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2021; ARE 1.276.412 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2020; ARE 1.309.561/RJ, por mim relatado, DJe 12.3.2021; ARE 1.329.453 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 15.9.2021; ARE 1.379.316/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 27.6.2022; dentre outros. 



    Ainda que assim não fosse – diz-se para argumentar – frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    Ao inadmitir o recurso extraordinário interposto, o Ministro Presidente do TSE observou que, no julgamento do agravo regimental, entendeu-se pela incidência da súmula nº 26/TSE porquanto não haviam sido impugnados os fundamentos da decisão monocrática que, por seu turno, havia negado seguimento ao recurso especial eleitoral por incidência das súmulas nº 27 e 24/TSE. 



    Sublinhou-se, naquela oportunidade: ‘isso porque o TSE entendeu que o agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão monocrática, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a discorrer sobre possível inconstitucionalidade da sentença condenatória’. 



    Conforme se depreende, diversamente do que sustenta o recorrente, o Tribunal a quo precisamente demonstrou a ausência de fundamentação ao assentar que o acórdão do recurso especial debruçou-se sobre a admissibilidade recursal, ao passo que a insurgência extraordinária dispõe sobre a constitucionalidade da decisão condenatória. 



    A situação posta, com efeito, atrai a incidência do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF – como registrado pela decisão de admissibilidade e na esteira do que tem decidido essa Suprema Corte. Nesse sentido: 



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO DEMARCATÓRIO DE TERRENO DE MARINHA. PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.3.2013. Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 832317 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)” (eDOC 101, p. 8-9; grifos nossos) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente